Tribunal: TJMT
Processo: 0029382-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029382-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS AGUIAR - CPF: 502.457.751-53 (APELANTE), FABIO DORILEO VIEIRA - CPF: 943.072.701-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMANUELLE MOURA CUIABANO - CPF: 843.356.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC — AUTOS PARALISADO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, §§ 1o e 6o - SÚMULA 240 DO STJ
—
SENTENÇA ANULADA
—
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz do artigo 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: i) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; ii) a prévia intimação pessoal da reclamante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJE ou pessoalmente e, por fim, iii) requerimento expresso do reclamado, nos termos da Súmula 240 do STJ e artigo 485, § 6o, CPC.

2. “
Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que é lícita a extinção do processo quando a intimação da parte autora for encaminhada ao endereço informado na petição inicial, é necessário seja devidamente comprovado o recebimento do comunicado. Precedentes
” (AgInt no AREsp 882.626/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 26/06/2019).

3. Sentença anulada.

4.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno os autos para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Carlos Aguiar
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Previdenciária de Concessão do Benefício do Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de tutela antecipada
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões, em síntese, assevera que não há falar em extinção do feito por abandono da causa sem que ocorresse a intimação pessoal da parte autora. Ao final, busca a anulação da sentença e devolução do feito ao juízo
a quo
para regular andamento processual.

Tempestividade certificada no Id. 3631455.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 2682975).

Após intimação, decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 3631455).

O d. relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Interposto agravo interno pelo INSS, com fim de manter a competência do Tribunal de Justiça, foi desprovido à unanimidade.

Diante do julgamento do Tema 1.053 pelo STJ, pelo qual ficou assentado que os feitos em que o INSS integra como parte não podem tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda nos Estados, foi determinada a devolução dos autos ao Relator de origem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial (CPC, 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022